Tribunal: TJBA
Processo: 8001526-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 8001526-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: MDA CONSTRUÇÕES LTDA.

Advogado(s): RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS, JOSÉ ROBERTO CAJADO DE MENEZES

EMBARGADO: ANTÔNIO PAULO DA SILVA

Advogado(s):ODEJANE LIMA FRANCO, CAROLINA MENDES RIOS, HAILA BAPTISTA CAVALCANTE, CLARICE OLIVEIRA SODRÉ RIOS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NULIDADE DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DA SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPERTINÊNCIA DA ALEGAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART.
187, I, “C”,
do Regimento Interno desta Corte de Justiça. M
ULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO. LIDE RECUPERACIONAL. PREJUDICIALIDADE NÃO RECONHECIDA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a multa por litigância de má-fé e afastou a alegação de prejudicialidade. A Embargante sustenta a necessidade de esclarecimento da decisão, especialmente quanto à prejudicialidade decorrente da Ação de Recuperação Judicial, cujo efeito suspensivo restabeleceu a essencialidade do imóvel objeto da lide e suspendeu os efeitos da hasta pública.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se há omissão ou contradição no acórdão atacado que justifique a oposição dos Aclaratórios; e estabelecer se a prejudicialidade do feito recuperacional impacta a hasta pública do imóvel, impondo a reforma da decisão anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e só podem ser admitidos nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4. O acórdão não apresenta omissão ou contradição, no que tange à aplicação da multa, à nulidade processual e à prejudicialidade do Juízo recuperacioal.

5. A multa por litigância de má-fé deve ser mantida, pois restou evidenciado que a parte reiterou argumentos já enfrentados e decididos por esta Corte, com o intuito de tumultuar o processo e retardar o cumprimento da decisão judicial.

6. A prejudicialidade do feito recuperacional não deve ser reconhecida, pois decisão recente foi proferida pelo Colegiado da Terceira Câmara Cível,
negando provimento ao Apelo interposto pela
MDA CONSTRUÇÕES LTDA. e mantendo, integralmente, a sentença recorrida, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, julgando prejudicado o pedido de efeito suspensivo à Apelação, pela perda superveniente do objeto.”

7. Diante da superveniente decisão no processo recuperacional, no segundo grau de jurisdição, impõe-se a rejeição dos Declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 80; Lei 11.101/2005, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Pedido de Tutela Provisória nº 3495 - BA – 2021/0204823-4.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8001526-11.2024.8.05.0000
, nos quais figura como Embargante
MDA CONSTRUÇÕES LTDA.
e como
Embargado
ANTÔNIO PAULO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.